Tribunal: TJMT
Processo: 1027253-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027253-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Abandono de cargo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), OCEAN CORDEIRO DA SILVA - CPF: 395.685.041-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
–
ROUBO [MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E FORMAÇÃO DE QUADRILHA
– INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE DOIS DIAS –

INTEMPESTIVIDADE – ART.
619 DO CPP E ART. 255 DO RITJMT
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMSSIBILIDADE RECURSAL – ARESTO DO TJMT –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
O recurso de embargos de declaração oposto fora do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal não deve ser conhecido, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade.”
(TJMT, ED 0180643-48.2015.8.11.0000)

Recurso aclaratório não conhecido.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL No 1027253-60.2023.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

REQUERENTE: OCEAN CORDEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
OCEAN CORDEIRO DA SILVA contra acórdão no qual fora julgada improcedente, à unanimidade, a Revisão Criminal no 1027253-60.2023.8.11.0000, proposta
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 96770/2006, a qual fora desprovida para manter sua condenação por
roubo [majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas] e formação de quadrilha a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a perda do cargo público

– art.157, § 2o, I e II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP –
(fls. 199/225– ID 198467661).

O embargante sustenta: 1) omissão porque
“o acórdão em questão não abordou de forma adequada o impacto das novas jurisprudências e alterações legislativas sobre a aplicação da pena e a perda do cargo público”
; 2) contradição
“entre o entendimento adotado e os princípios constitucionais aplicáveis à matéria, como a proporcionalidade e a razoabilidade da pena”
.

Requer o provimento para que
“sejam sanadas as omissões e contradições apontadas”
.

Prequestiona as
“questões relevantes para a interposição de recurso especial”

(ID 23505016).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há entendimento consolidado sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o v. acórdão foi disponibilizado no DJEN em 20.8.2024, terça-feira, e publicado no dia 21.8.2024, quarta-feira (ID 233770188).

Portanto, o prazo recursal começou a fluir no dia 22.8.2024, quinta-feira, e encerrou-se em 23.8.2024, sexta-feira.

O embargante interpôs este recurso

no dia 26.8.2024, segunda-feira (ID 148547685), ou seja, fora do prazo legal, consoante certidão [ID 235102168].

Com efeito, o prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 2 (dois) dias (CPP, art. 619 e RITJMT, art. 255).

Logo, estes aclaratórios não devem ser conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal [tempestividade].

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“O recurso de embargos de declaração oposto fora do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal não deve ser conhecido, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade.”
(ED 0180643-48.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 15.2.2016)

Com essas considerações, recurso aclaratório
NÃO

CONHECIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024